Tribunal: TJMT
Processo: 1040521-13.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040521-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (RECORRENTE), MARINETE CONCEICAO DE SOUZA SANTOS - CPF: 014.979.511-43 (RECORRIDO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO
ADMINISTRATIVO E
ELEITORAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA EM PERÍODO DE VEDAÇÃO ELEITORAL. ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/97. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO DO PODER DISCRICIONÁRIO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DAS REMUNERAÇÕES DEVIDAS ATÉ O TERMO FINAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso

Inominado

interposto

pelo

Município
contra
sentença

que
,
em

ação

declaratória
de
nulidade
de
ato

administrativo

cumulada
com
cobrança
,
reconheceu

a

ilegalidade
da
dispensa

antecipada
de
servidora

contratada

temporariamente
para o
exercício
da
função
de
professora
,
ocorrida

durante
o
período
de
vedação

eleitoral
,
declarando

nulo
o
ato
e
condenando
o
ente

público

ao

pagamento
das
remunerações

devidas

até
o
término

contratual
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se é
válida
a
rescisão
unilateral e
imotivada
de
contrato

temporário
de
servidora

pública

ocorrida

durante
o
período
de
vedação

eleitoral

previsto
no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97,
bem

como

estabelecer
as
consequências

jurídicas
da
nulidade
do
ato

administrativo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
vedação

prevista
no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97
possui

natureza

cogente
e
objetiva

resguardar
a
lisura
do
processo

eleitoral
,
limitando
o
poder

discricionário
da
Administração
Pública no
período

compreendido
entre
os

três
meses
que

antecedem
o
pleito
e a posse dos
eleitos
.

O
conceito
de
servidor

público
, para fins
eleitorais
,
deve
ser
interpretado
de forma
ampla
,
abrangendo

também

os

contratados

temporariamente
,
nos

termos
do § 1º do art. 73 da Lei
nº
9.504/97
.

A
dispensa
de
servidora

temporária

durante
o
período
de
vedação

eleitoral

somente
se
legitima

mediante

demonstração
de
justa
causa,
entendida

como

falta
grave
devidamente

apurada

em

procedimento

administrativo
, o
que

não

ocorreu
no
caso

concreto
.

Alegações

genéricas
de
conveniência

administrativa
,
ajustes

financeiros

ou

remanejamento
de
pessoal

não
se
enquadram
no
conceito
legal de
justa
causa e,
ademais
,
não

foram

comprovadas

nos
autos.

A

ausência
de
motivação

idônea
no
ato
de
rescisão

atrai

a

aplicação
da Teoria dos
Motivos

Determinantes
e
compromete
a
validade
do
ato

administrativo
.

Reconhecida
a
nulidade
da
dispensa
e
sendo

inviável
a
reintegração

em

razão
do
esgotamento
do
prazo

contratual
, é
devida

indenização

substitutiva

correspondente

às

remunerações

que
a
servidora

teria

percebido

até
o
termo
final do
contrato
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido
.

Tese
de
julgamento
:

A
vedação
do art. 73, V, da Lei
nº
9.504/97
aplica
-se
aos

servidores

públicos

temporários
,
restringindo
a
dispensa

sem

justa
causa no
período

eleitoral
.
2.
A
rescisão

imotivada
de
contrato

temporário

em

período
de
vedação

eleitoral
é
nula
de pleno
direito
.
3.
Declarada a nulidade da dispensa e inviável a reintegração
, é
devida

indenização

correspondente

às

remunerações
do
período
restante do
contrato
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, arts. 37, caput e IX; Lei
nº
9.504/97, art. 73, V e § 1º; Lei
nº
9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata
-se de
Recurso

Inominado

interposto

pelo
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
em
face da r.
sentença
(Id. 340247390)
proferida

nos
autos da
Ação

Declaratória
de
Nulidade
de Ato
Administrativo

cumulada
com
Cobrança
de Valores
Devidos
,
ajuizada

por
MARINETE CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS.

A

autora
, ora
recorrida
,
narrou

na

petição

inicial
(Id. 340247372)
que

foi

contratada

em

caráter

temporário

pelo

Município

recorrente
para
exercer
a
função
de
professora
, com
vigência

contratual

estabelecida
de 15 de
fevereiro
de 2024 a 13 de
dezembro
de 2024.
Sustentou

que
,
em
21 de
outubro
de 2024,
foi

surpreendida
com a
rescisão
unilateral e
antecipada
de
seu

contrato
,
sem

a

apresentação
de
qualquer

motivação

idônea
.
Argumentou

que
a
dispensa

ocorreu

em

período
de
vedação

eleitoral
,
em

afronta

direta

ao

disposto
no art. 73,
inciso
V, da Lei
nº
9.504/97, o
que

tornaria
o
ato

administrativo

nulo
de pleno
direito
. Com base
nisso
,
pleiteou a declaração de nulidade do ato de rescisão
, a
condenação
do
ente
municipal
ao

pagamento
das
remunerações

que

deixou
de
auferir

até
o
termo
final do
contrato
e,
ainda
,
indenização

por

danos

morais
.

Em
sua

contestação
(Id. 340247386), o
Município
de Rosário Oeste
defendeu
a
legalidade
do
ato
,
sustentando
a
natureza

precária
do
vínculo

temporário
, o
que

autorizaria
a
dispensa

ad

nutum

por

conveniência
e
oportunidade
da
Administração
.
Alegou

que
a
rescisão
se
deu

em

razão
da
necessidade
de "
ajustes

financeiros
" para
adequação
à Lei de
Responsabilidade
Fiscal e pela
possibilidade
de
preenchimento
da
vaga

por

servidor

efetivo
, o
que
,
em

seu

entender
,
não

configuraria

violação
à
legislação

eleitoral
.
Refutou
,
ademais
,
a

existência
de
danos

morais

indenizáveis
.

Após

a

impugnação
à
contestação
(Id. 340247389),
sobreveio
a
sentença
de
mérito
(Id. 340247390),
que

julgou

parcialmente

procedente
a
pretensão

autoral
. O
juízo
a quo
reconheceu

a

ilegalidade
da
dispensa
,
por
ter
ocorrido
no
período
de
vedação

eleitoral

sem
a
demonstração
de
justa
causa,
declarando

nulo
o
ato

administrativo
.
Consequentemente
,
condenou
o
Município

ao

pagamento
das
verbas

remuneratórias

devidas
entre a data da
rescisão
(21/10/2024) e o
termo
final do
contrato
(13/12/2024), com
os

devidos

acréscimos

legais
. O
pedido
de
indenização

por

danos

morais

foi

julgado

improcedente
.

Inconformado
, o
Município
de Rosário Oeste
interpôs
o
presente

Recurso

Inominado
(Id. 340247391), no qual
reitera
,
em

síntese
,
os

argumentos

expendidos

na

peça
de
defesa
,
pugnando
pela
reforma
integral da
sentença
para
que
a
ação

seja

julgada

totalmente

improcedente
.

A
recorrida

apresentou

contrarrazões
(Id. 340247392),
suscitando
,
preliminarmente
, a
violação

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mérito
,
pugnando
pela
manutenção
da
sentença

por

seus

próprios

fundamentos
.

O
recurso

foi

recebido

apenas
no
efeito

devolutivo
(Id. 340247393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Submete-se a esta Turma Recursal o Recurso Inominado interposto pelo Município de Rosário Oeste contra a sentença que, reconhecendo a ilicitude da dispensa de servidora temporária em período eleitoral, declarou a nulidade do ato e condenou o ente público ao pagamento das remunerações correspondentes ao período em que a recorrida foi indevidamente afastada de suas funções.

De
início
,
afasto
a
preliminar
de
ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade

arguida

em

contrarrazões
.
Embora
as
razões

recursais
do
Município
(Id. 340247391)
reproduzam
,
em
grande
medida
,
os

argumentos

já

lançados

na

contestação
, é
possível

extrair
de
sua

peça
um
inconformismo
claro e
direcionado
contra
os

fundamentos
da
sentença
,
notadamente
no
que

tange
à
aplicabilidade
do
artigo
73,
inciso
V, da Lei nº 9.504/97
aos

contratos

temporários
e à
caracterização
da
rescisão

como

ato

discricionário

legítimo
.
A

impugnação
,
ainda

que

sucinta
e
repetitiva
,
permite
a
compreensão
do
escopo
da
insurgência
e o
exercício
do
contraditório
, o
que
se
mostra

suficiente
para o
conhecimento
do
recurso
,
em

atenção

aos

princípios
da
simplicidade
e da
instrumentalidade
das formas
que

norteiam
o
microssistema
dos
Juizados

Especiais
.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside em definir se a Administração Pública pode, a seu alvedrio, rescindir um contrato de trabalho temporário durante o período de vedação eleitoral, invocando razões de conveniência e oportunidade, ou se, nesse período específico, a discricionariedade administrativa encontra-se mitigada pela norma protetiva da isonomia do pleito.

Após detida análise dos autos e dos argumentos perfilhados pelas partes, adianto que a sentença proferida pelo juízo a quo não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade, porquanto aplicou de maneira escorreita o direito à espécie.

1. Da
Natureza

Cogente
da
Vedação

Eleitoral
(Art. 73, V, Lei nº 9.504/97)

O recorrente fundamenta sua tese na premissa de que o contrato temporário, por sua natureza precária, autoriza a dispensa ad nutum, ou seja, por simples ato de vontade da Administração, fundado em critérios de conveniência e oportunidade. De fato, como regra geral, os contratos temporários firmados com o Poder Público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não conferem ao contratado a estabilidade peculiar aos servidores efetivos, podendo ser rescindidos antecipadamente quando cessado o interesse público que justificou a contratação. Contudo, essa prerrogativa da Administração não é absoluta, encontrando limites em normas de hierarquia superior e de caráter especial, como é o caso da legislação eleitoral.

O
artigo
73,
inciso
V, da Lei
nº
9.504/1997 (Lei das
Eleições
),
estabelece

uma

proibição

expressa
, de
natureza

cogente
,
cuja

finalidade

transcende
a
mera

relação

jurídica
entre o
servidor
e o
ente

público
. A norma visa a
proteger
um
bem

jurídico
de
maior

envergadura
: a
lisura
e a
legitimidade
do
processo

eleitoral
,
garantindo

a

igualdade
de
oportunidades
entre
os

candidatos
e
coibindo

que
a
máquina

administrativa

seja

utilizada

como

instrumento
de
coação

ou

favorecimento

político
. O
referido

dispositivo
legal
proíbe

aos

agentes

públicos
,
na

circunscrição
do
pleito
, "
demitir

sem

justa
causa (...)
servidor

público
,
nos

três
meses
que

o

antecedem
e
até
a posse dos
eleitos
, sob
pena
de
nulidade
de pleno
direito
".

No
caso

em

tela
, é
fato

incontroverso

que
a
recorrida
, MARINETE CONCEIÇÃO DE SOUZA SANTOS,
foi

contratada

em
15 de
fevereiro
de 2024 (Id. 340247378), com
previsão
de
término

em
13 de
dezembro
de 2024 (Id. 340247372). A
sua

dispensa

ocorreu

em
21 de
outubro
de 2024 (Id. 340247375), data
que
se
insere

manifestamente
no
período
de
vedação
legal, o qual se
estende
"
até
a posse dos
eleitos
".
Considerando

que
as
eleições

municipais
de 2024
ocorreram

em
06 de
outubro
e a posse dos
eleitos
se
deu

em
1º de
janeiro
de 2025, a
rescisão

contratual
se
deu

em
flagrante
desrespeito
à norma
proibitiva
. A
sanção
para
tal

violação
é
expressamente

cominada
pela
própria
lei: a
nulidade
de pleno
direito
do
ato

administrativo
.

2. Da
Abrangência
do
Conceito
de
Servidor
Público para Fins
Eleitorais

O recorrente tenta, sem êxito, afastar a incidência da norma eleitoral argumentando que a recorrida, por ser servidora temporária, não estaria abarcada pelo conceito de "servidor público" a que alude o art. 73, V, da Lei nº 9.504/97. Tal interpretação é restritiva e divorciada da teleologia da norma. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Tribunal Superior Eleitoral, é pacífica no sentido de que a expressão "servidor público" deve ser interpretada de forma ampla para fins de aplicação das condutas vedadas. O objetivo é coibir o uso da máquina pública como ferramenta de pressão política, o que seria facilmente burlado se a proteção se limitasse aos servidores efetivos. O § 1º do mesmo artigo 73 é elucidativo ao definir como agente público "quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional".

A proteção, portanto, estende-se a todos que possuem um vínculo funcional com o Poder Público, incluindo os contratados por tempo determinado, como é o caso da recorrida. A precariedade do vínculo não confere à Administração um "salvo-conduto" para descumprir as vedações impostas pela legislação eleitoral, cuja finalidade, repito, é resguardar a paridade de armas no certame democrático.

3. Da
Inexistência
de Justa Causa e da
Insuficiência
da
Motivação

Genérica

A lei
eleitoral

prevê

exceções
à
regra
da
inamovibilidade

provisória
,
permitindo
a
dispensa

em

situações

específicas
,
como

a

exoneração
de cargos
em

comissão

ou
a
demissão

por
"
justa
causa". O
recorrente
,
em

sua

defesa
,
alega

que
a
rescisão
se
deu

por
"
ajustes

financeiros
", pela
necessidade
de
adequação
à Lei de
Responsabilidade
Fiscal e
pelo
"
remanejamento
de
pessoal
/
retorno
de
efetivo
" (Id. 340247386). Tais
justificativas
,
contudo
,
não
se
amoldam

ao

conceito
de "
justa
causa"
exigido
pela norma.

"Justa causa", no contexto do art. 73, V, da Lei das Eleições, deve ser compreendida como a prática de uma falta grave pelo servidor, devidamente apurada em processo administrativo no qual se assegurem o contraditório e a ampla defesa, o que, manifestamente, não ocorreu no caso em apreço. O Município não apenas falhou em instaurar qualquer procedimento para apurar suposta falta da servidora, como também as razões apresentadas a posteriori, em sede de contestação, configuram motivações genéricas e ligadas à conveniência e oportunidade da Administração.

Ademais
,
ao

invocar
"
ajustes

financeiros
" e a
necessidade
de "
remanejamento
", o
Município

atraiu
para
si

a

aplicação
da Teoria dos
Motivos

Determinantes
. Segundo
esta

teoria
, a
validade
do
ato

administrativo

discricionário
vincula-se
aos

motivos

indicados

como

seu

fundamento
. Uma
vez

que

o

administrador

declina
as
razões

que

o

levaram
a
praticar
o
ato
, a
validade

deste

passa
a
depender
da
existência
e da
veracidade
dos
fatos

alegados
e da
sua

correspondência
com a norma legal. No
caso
, o
recorrente

não

produziu

qualquer

prova
de
que

estivesse
, de
fato
,
acima
dos
limites
de
gastos
com
pessoal

estabelecidos
pela Lei de
Responsabilidade
Fiscal,
tampouco

demonstrou
o
efetivo

retorno
de
servidor

efetivo

que

tornasse
a
função
da
recorrida

desnecessária
. A
comunicação
de
rescisão
(Id. 340247375) é
lacônica
e
não

apresenta

qualquer

fundamento
, o
que
,
por

si

só
,
já

compromete
a
validade
do
ato

por

vício
de
motivação
,
princípio
basilar da
Administração
Pública (art. 37, caput, CF/88).

4. Da
Estabilidade

Provisória
e da
Limitação
do Poder
Discricionário

O entrelaçamento das normas administrativas e eleitorais, no caso concreto, resulta na instituição de uma garantia de permanência no serviço, uma espécie de estabilidade provisória sui generis, que se estende do marco inicial de três meses antes do pleito até a posse dos eleitos. Durante este interregno, o poder discricionário do administrador público de exonerar ou dispensar servidores, ainda que temporários, é significativamente mitigado.

A autonomia administrativa, embora relevante para a gestão da coisa pública, não é um poder ilimitado, devendo ceder passo a valores constitucionais de maior magnitude, como a proteção da democracia e da lisura das eleições. A finalidade do legislador foi, inequivocamente, criar um escudo protetor contra o uso político-partidário da estrutura administrativa, evitando que servidores sejam coagidos ou retaliados em função de suas opções políticas. Permitir a dispensa imotivada de servidores temporários neste período crítico seria esvaziar por completo o conteúdo e a eficácia da norma, criando uma brecha para a perpetuação de práticas que a lei visa coibir. A sentença, portanto, agiu com acerto ao reconhecer que o interesse público na regularidade do processo eleitoral se sobrepôs, no caso, à conveniência administrativa do Município recorrente.

5. Da
Manutenção
da
Indenização

Substitutiva

Por
fim
,
correta
a
solução

adotada

pelo

juízo

sentenciante

quanto
à
consequência

jurídica
da
anulação
do
ato
de
dispensa
. Tendo o
contrato
da
recorrida
o
termo
final
previsto
para 13 de
dezembro
de 2024 (Id. 340247372), e
já
tendo
esta
data se
esgotado
no
curso
da
demanda
, a
reintegração
da
servidora

ao
cargo
tornou
-se
materialmente

impossível
.

Nesses
casos
, a
jurisprudência
é
consolidada
no
sentido
de
que

a

impossibilidade
de
retorno

ao
status quo ante resolve-se
em

perdas
e
danos
. A
nulidade
do
ato

administrativo
de
rescisão

gera
o
direito
à
reparação
material,
que

consiste
no
pagamento
de
todas
as
verbas

remuneratórias

que
a
servidora

teria

percebido
se
não

tivesse

sido

ilegalmente

dispensada
. Tal
indenização

abrange
o
período

compreendido
entre a data
do

desligamento

indevido
(21/10/2024) e a data
em

que

o

contrato
se
extinguiria

por

força
de
seu

termo
(13/12/2024),
conforme

precisamente

determinado

na

sentença
.
Trata
-se de
mera

recomposição
patrimonial,
decorrência

lógica
da
ilicitude
do
ato

praticado

pelo

ente

público
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno
o
Município

recorrente
,
por
ser
sucumbente
,
ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
,
os
quais
fixo

em

1
0% (
dez
por
cento)
sobre
o valor da
condenação
,
nos

termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95. Sem
custas
,
em

razão
da
isenção
legal de
que

goza
a Fazenda Pública.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026